Tribunal: TJMT
Processo: 1015157-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015157-13.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), EULA MARIA DE OLIVEIRA JESUS - CPF: 312.352.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), GILBERTO ARAUJO DE QUEIROZ - CPF: 257.027.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1015157-13.2023.8.11.0000

CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE
-
DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA DE BENS – PRETENSÃO QUE NÃO DECORRE DE UMA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONFLITO PROCEDENTE.

O artigo 14 da Lei 11.340/06 estabelece a competência criminal e cível (híbrida) das Varas Especializadas de Violência Doméstica, para processar e julgar as ações que decorrem da prática de violência doméstica, ou seja, a causa de pedir da demanda deve, obrigatoriamente, decorrer da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1015157-13.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA

2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a ação de usucapião c/c manutenção de posse com pedido liminar, proposta por Eula Maria de Oliveira Jesus em face de Gilberto Araújo de Queiroz.

O suscitado, ao declinar da competência (Id 170585197), alegou que na ação há pedido de suspensão provisória do cumprimento de sentença no 0008754-31.2014.8.11.0042 em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá. Aduz que caso haja o processamento da ação de usucapião perante o juízo da vara especializada há risco de ocorrer decisão conflitante com o cumprimento de sentença no 0008754-31.2014.8.11.0042.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que a pretensão formulada pela Requerente na inicial não decorre de uma prática de violência doméstica, mas sim de um suposto direito de propriedade sobre um imóvel que foi objeto de partilha de bens no juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina
pela procedência do conflito para declarar competente o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação de usucapião c/c manutenção de posse com pedido liminar
(Id 175201159)
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1015157-13.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA

2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a ação de usucapião c/c manutenção de posse com pedido liminar, proposta por Eula Maria de Oliveira Jesus em face de Gilberto Araújo de Queiroz.

Observa-se que no ano de 2014
tramitou perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens
julgada procedente para reconhecer a união estável pelo período de 29 (vinte e nove) anos, com duração até 2009 e dissolver a união existente entre o casal, bem como foi determinado o partilhamento do imóvel do casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um
.
Aludido processo se encontra em fase de cumprimento de sentença,
com intimação da autora para apresentar proposta de avaliação do imóvel sob 50% (cinquenta por cento) da cota parte que lhe compete.

Pois bem. A presente ação -
a ação de usucapião c/c manutenção de posse com pedido liminar – como bem salientou o juízo suscitante
não decorre da prática de violência doméstica, mas sim de um suposto direito de propriedade sobre o imóvel objeto de partilha de bens
, o que afasta a competência da vara especializada.

Com efeito, o
artigo 14 da Lei 11.340/06 estabelece a competência criminal e cível (híbrida) das Varas Especializadas de Violência Doméstica, para processar e julgar as ações que decorrem da prática de violência doméstica, ou seja, a causa de pedir da demanda deve, obrigatoriamente, decorrer da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, o que não é o caso dos autos.

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a ação de usucapião c/c manutenção de posse com pedido liminar, proposta por Eula Maria de Oliveira Jesus em face de Gilberto Araújo de Queiroz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023